Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-18.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO: NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA.

1. A fixação dos alimentos assenta-se no trinômio: necessidade, possibilidade, proporcionalidade (CC, art. 1.694).

2. Conquanto a questão deva ser objeto de análise mais acurada durante a instrução processual perante o ilustre Juízo a quo, em tese, ainda que em um juízo incipiente, pode-se dizer que não assiste razão a pretensão do agravante. Necessária a instrução dilatória.

3. Negou-se provimento ao recurso.